Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732808-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: NAYANNE LOPES CONDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. (exequente), contra r. decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de NAYANNE LOPES CONDE, processo n. 0738097-29.2018.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa pelo sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 204503679 da origem): “Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 202643946. Tornem ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int” Inconformado, o exequente recorre. Defende a viabilidade da renovação da diligência. Aduz que “o MM. Juiz “a quo” foi muito rígido em sua decisão de indeferir o pedido de penhora on-line, tendo em vista o lapso temporal transcorrido sem a realização de novas tentativas de pesquisas de bens do executado passíveis de penhora.” Ao final, requer o efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, “para a reforma da r. decisão de fls. dos autos, que indeferiu o pedido do Banco de penhora online de valores via SISBAJUD, posto que impróprio conforme fundamentação exposta nestas razões recursais.” Preparo no ID 62614631. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois, o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator